Tribunal: TJSP
Processo: 1001755-90.2024.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito - decisão que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem apreciação do mérito - determinação ao autor para juntar procuração com firma reconhecida, comprovante de endereço, endereço de e-mail, certidão atualizada do SCPC e do SERASA e comprovar a necessidade da gratuidade de justiça - determinação não atendida - benefício da gratuidade

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito - decisão que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem apreciação do mérito - determinação ao autor para juntar procuração com firma reconhecida, comprovante de endereço, endereço de e-mail, certidão atualizada do SCPC e do SERASA e comprovar a necessidade da gratuidade de justiça - determinação não atendida - benefício da gratuidade concedido - Comunicado CG no 02/2017 por meio de seu Núcleo de Monitoramento de Perfis de demanda (NUMOPEDE) - extinção de rigor - recurso parcialmente provido.